Tribunal: TJDFT
Processo: 0000598-12.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000598-12.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LUCIA HELENA VIEIRA MENDES, LUCIA LENE CAMPOS LIRA, LUCIA MARIA EDWARDS, LUCIA RODRIGUES DE SOUSA, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS, LUZIA DE GODOY BARROS, LUZIO GOMES RABELO, MADALENA MARIA DE MORAIS BONFIM RABELO, MANOEL DE JESUS BARROS, MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, MARA CRISTINA DA SILVA, MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO ARAUJO, MARCOS GENIL RANGEL DE ALMEIDA, MARCOS MARLON REIS, MARGARETH DE JESUS GONCALVES, MARIA ALICE DOS REIS SILVA, MARIA ANGELINA PINHEIRO MORENO, MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS, MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA, MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES, MARIA APARECIDA SAMPAIO MATOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos autos em epígrafe, observa-se a expedição da requisição de precatório em favor dos exequentes em 15.9.2006 (ID 10371886), ensejando o envio de ofício, em 23.11.2006, pelo então Presidente deste colendo Tribunal de Justiça, Desembargador Lécio Resende, ao Governo do Distrito Federal, objetivando o depósito do montante para quitar o requisitório (ID 10371893). No ID 10371892, registra-se a expedição de alvarás de levantamento em favor de CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA APARECIDA SAMPAIO MATTOS e LUCIA LENE CAMPOS URA. Em 10.8.2022, a exequente MARIA ANGELINA PINHEIRO MORENO juntou nova procuração, requerendo que todas as citações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados Drs. LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS e LIZIOMAR JOSÉ DE SOUZA (ID 38098521) e pleiteou o cadastro de prioridade, em razão de ter nascido em 14.8.1961 (ID 38098522). À Secretaria para que promova as anotações e comunicações necessárias ao cadastro dos novos patronos (ID 38098522), inclusive para citações e intimações em nome da requerente, MARIA ANGELINA PINHEIRO MORENO, e proceda à anotação de prioridade por idade superior a 60 (sessenta) anos. Intime-se o Distrito Federal para informar o pagamento das requisições de ID 10371886, datadas de 15.9.2006. Brasília, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador